Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709825-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO SILVA VAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO NO VEÍCULO DA EMPRESA. INVIABILIDADE. IMPRATICABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA DA ATIVIDADE LABORAL DO APENADO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS). CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS AUTOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0007891-31.2018.8.07.0015 E NO MANDADO DE SEGURANÇA No 2018.00.2.006348-8 NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a concessão da autorização para o trabalho externo ao agravante nos moldes propostos, quando desempenhará também funções externas em todo o Distrito Federal, não se mostrando eficaz e suficiente a instalação de dispositivo de rastreamento para localização do veículo da empresa para a aferição do efetivo cumprimento da medida restritiva, o que impossibilita obviamente o controle do Estado sobre o apenado, frustrando evidentemente o objetivo da fiscalização da execução da pena. Nesse sentido, mostra-se indispensável que haja fiscalização do trabalho externo do apenado, não somente por parte do empregador, mas principalmente pela administração penitenciária, no tocante ao cumprimento das condições estabelecidas, o que não se mostra viável no presente caso, pela ausência de vigilância direta por parte do Estado. 2. Não se mostra possível a adoção do monitoramento eletrônico ao agravante, mormente em face da sua condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas (equiparado a hediondo), nos moldes das decisões do Juízo da Execução Penal no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015 e do Colendo Conselho Especial desta Corte de Justiça no Mandado de Segurança no 2018.00.006348-8. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 37 da Lei 7.210/1984, sustentando ser cabível a autorização para trabalho externo, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos legais para tanto, pois respondeu o processo em liberdade, não praticou nenhum outro delito, é réu primário e o crime por ele praticado não denota maior gravidade nem periculosidade. Acrescenta que, quando ao requisito objetivo, sua pena foi fixada no regime semiaberto, bem como que a dificuldade de fiscalização do trabalho não pode servir de óbice ao processo de ressocialização do apenado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 37 da Lei 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "[a] "impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto [...] impede a autorização do benefício." (AgRg no REsp 1889273/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/5/2021)" (AgRg no HC n. 653.082/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/10/2021). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.844.764/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025